Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001732-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), GENESIO FRANCISCO FRITZEN - CPF: 387.188.399-91 (AGRAVANTE), CLOVIS SCHERER - CPF: 212.512.820-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO JOSE VENDRUSCULO - CPF: 279.231.260-20 (AGRAVANTE), VALDERI LUIZ VENDRUSCULO - CPF: 163.864.181-15 (AGRAVANTE), CLAIR MORAES DE CAMPOS - CPF: 181.061.101-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DECORRENTE DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO EXEQUENDO – DESCABIMENTO – TEMA 968 FIXADO EM RECURSO REPETITIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a sentença exequenda condenou o Banco agravado a restituir os valores pagos a maior “atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes”, contudo, não é explicitamente clara acerca do cômputo dos juros remuneratórios no quantum debeatur.

Em que pese a argumentação da parte agravante, a questão já conta com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive julgado pela ótica dos recursos repetitivos (Tema 968), de que é descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato (REsp 1.552.434-GO).

Ainda que a sentença exequenda tenha transitado em julgado antes da fixação definitiva da tese do Tema 968 do STJ (REsp repetitivo no. 1.552.434/GO), se o comando judicial sob cumprimento exige uma interpretação, esta deve estar atenta a tal paradigma, vez que no referido julgamento restou definido que a tese “é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GENESIO FRANCISCO FRITZEN e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença no. 0001541-28.2010.8.11.0037, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, eis que não previstos na sentença.

Em suas razões, alega a parte agravante que a sentença foi interpretada em desacordo com o tema 968 do STJ – e com o conjunto processual – em afronta ao art. 502, caput, e § 4o do art. 509 do CPC, bem com ao art. 5, XXXVI da Constituição Federal, vez que o decisum exequendo deferiu a aplicação dos idênticos encargos fixados nos contratos firmados entre as partes, aí incluídos os juros remuneratórios.

Defende que, não é porque o dispositivo da sentença não menciona expressamente juros remuneratórios, que não houve a condenação nesses encargos.

Assevera a inaplicabilidade dos fundamentos do Tema 968 do STJ, porquanto é posterior ao trânsito em julgado do presente feito.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão a fim de restabelecer a coisa julgada, mantendo-se a condenação do BANCO DO BRASIL na repetição do indébito com os idênticos encargos financeiros fixados nas cédulas, tal qual lançado na sentença, inclusive juros remuneratórios.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 117302461).

Contraminuta do agravado (ID 120127457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, proposta pelos ora agravados, com fundamento na sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito proposta por GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN, PAULO FUZZETTI, CLOVIS SCHERER, CLÁUDIO JOSÉ VENDRUSCULO, VALDERI LUIZ VENDRUSCULO, CLAIR MORAES DE CAMPOS e ROMEU CAMPOS DE CAMARGO em face do BANCO DO BRASIL S/A, visando a devolução do diferencial do Plano Verão e Plano Collor de várias cédulas de crédito rural.

A demanda principal foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais propostos por GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN, PAULO FUZZETTI, CLOVIS SCHERER, CLÁUDIO JOSÉ VENDRUSCULO, VALDERI LUIZ VENDRUSCULO, CLAIR MORAES DE CAMPOS E ROMEU CAMPOS DE CAMARGO em face do BANCO DO BRASIL LTDA., condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 88/00649-2, 88/00651-4, 87/01124-7, 88/00226-8, 88/00154-7, 88/00393-0, 89/00088-9, 90/00009-9, no 88/00178-4, restando assim composto:

Plano Econômico

% aplicado

% correto

Percentual DEVIDO

Plano Verão

70.28%

42.72%

27.56%

Plano Collor

84.32%

41.28%

43.04%

O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pelas partes requerentes até a data da restituição ora determinada.

Uma vez que os autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes, sem ônus, durante o prazo do artigo 475-J, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.

P. R. I. Cumpra-se.”

A decisão transitou em julgado em 21/02/2013.

Em 23/11/2016, a parte autora requereu o desarquivamento do feito e, em 09/12/2016, pugnou pela Liquidação de Sentença, requerendo o deferimento de prova pericial com nomeação de perito para apuração do quantum debeatur e a intimação do Réu para apresentar os SLIPs XER 712 das cédulas no. 88/00649-2 e 88/00651-4, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça e multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que foi deferido pelo Juízo.

Apresentados os documentos, a parte Exequente postulou pela produção de prova pericial contábil, sendo determinada pelo Juízo a nomeação de perito especializado.

Tendo em vista a discordância da parte executada quanto ao valor dos honorários periciais, a magistrada singular arbitrou o valor em R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Apresentado o Laudo Pericial, o perito entendeu que os “REQUERENTES” são credores da importância total de R$ 34.119.665,59 (trinta e quatro milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) – ID 42070726 - Págs. 10-84 – autos de origem.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre o laudo, a exequente pugnou pela homologação do cálculo, ao passo que a executada discordou do valor apresentado, entendendo que o valor efetivamente devido somaria R$ 56.011,93 (cinquenta e seis mil, onze reais e noventa e três centavos), em 01/06/2020.

Intimado o perito para prestar esclarecimentos, juntou complementação mantendo o laudo pericial já apresentado (ID 51607745 – origem).

Novamente intimadas, a parte exequente manifestou sua concordância e parte executada discordou, pugnando pela realização de nova perícia, com aplicação ao cálculo de correção monetária pela poupança e juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da citação, sem o cômputo de juros remuneratórios e sem capitalização.

Ao analisar a questão, a Magistrada singular proferiu a decisão ora agravada, na qual determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, eis que não previstos na sentença exequenda, e a intimação do perito judicial para retificar o cálculo, com exclusão dos juros remuneratórios, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que a sentença foi interpretada em desacordo com o tema 968 do STJ – e com o conjunto processual – em afronta ao art. 502, caput, e § 4o do art. 509 do CPC, bem com ao art. 5, XXXVI da Constituição Federal, vez que o decisum exequendo deferiu a aplicação dos idênticos encargos fixados nos contratos firmados entre as partes, aí incluídos os juros remuneratórios.

Pois bem.

In casu, a sentença exequenda retro citada condenou o Banco agravado a restituir os valores pagos a maior “atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes”, contudo, não é explicitamente clara acerca do cômputo dos juros remuneratórios no quantum debeatur.

Em que pese a argumentação da parte agravante, a questão já conta com entendimento pacificado na Corte Superior, inclusive julgado pela ótica dos recursos repetitivos (Tema 968), de que é descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.

É necessário citar o REsp 1.552.434-GO, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 1. Julgamento do caso concreto referente ao Tema 968/STJ. 2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes. 4. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ). 5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 6. "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ). 7. Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito, tendo em vista a ausência de má-fé daquela na aplicação do IPC ao crédito rural. 8. Carência de interesse recursal no que tange à sanção civil de repetição em dobro, sequer cominada nos presentes autos. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 12/03/2019.

Ressalte-se que no referido julgamento, foi definido que a tese “é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante”.

Ainda que a sentença exequenda tenha transitado em julgado antes da fixação definitiva da tese do Tema 968 do STJ (REsp repetitivo no. 1.552.434/GO), se o comando judicial sob cumprimento exige uma interpretação, esta deve estar atenta a tal paradigma.

Portanto, demanda do juízo que preside o cumprimento/liquidação uma interpretação acerca do alcance do comando judicial em questão, sendo necessário que essa interpretação não destoe de teses paradigmas firmadas pelas Cortes Superiores.

Veja-se o entendimento desta 2a Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOBRE INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – TEMA 968/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato (Tema 968/STJ). Se não bastasse isso, é cediço que se o título judicial nada mencionar acerca da incidência de juros moratórios, descabe o cômputo de tal rubrica na fase de liquidação da sentença. Na hipótese, o Juiz singular homologou o laudo pericial sem incidência dos juros remuneratórios sobre os quais a sentença liquidanda não fez expressa menção, razão pela qual não há motivos para reformar a decisão vergastada.” (TJ-MT, RAI no. 1014216-34.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELA CORREÇÃO A MAIOR DE SALDOS DEVEDORES DE CÉDULAS RURAIS EM FUNÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO -

EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DO QUANTUM EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE QUE TAL ENCARGO DECORRE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM “IDÊNTICOS ENCARGOS FIXADOS NO CONTRATO” – DESACOLHIMENTO –

JUROS REMUNERATÓRIOS – COMANDO GENÉRICO A DEMANDAR INTERPRETAÇÃO DO JUÍZO QUE PRESIDE O CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO PODE DESTOAR AO TEMA 968 FIXADO EM RECURSO REPETITIVO – IMPOSIÇÃO DO ART.927 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a inclusão de juros remuneratórios no cálculo do quantum debeatur, quando não expressamente previstos na sentença exequenda, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada. Exegese da norma do inciso III do art.927 do CPC/15, se a sentença exequenda não é explicitamente clara acerca do cômputo de tais ou quais encargos no quantum debeatur, demandando do juízo que preside o cumprimento/liquidação uma interpretação acerca do alcance do comando judicial em questão, mister que essa interpretação não destoe de teses paradigma firmadas pelas Cortes Superiores, a exemplo da firmada no Tema 968 do STJ, que veda a repetição com os “mesmos encargos”.” (TJ-MT, RAI no. 1016375-47.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso que determinou a exclusão dos juros remuneratórios, porquanto ausente condenação expressa no título exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022